Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-89.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022619-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADONES JOSE PIRES - CPF: 567.257.522-68 (AGRAVANTE), ADRIANO NEVES DE SOUZA - CPF: 735.232.752-53 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ADELINO ANDRE FERREIRA - CPF: 024.337.831-94 (AGRAVANTE), AGOSTINHO CARVALHO TELES - CPF: 101.447.061-72 (AGRAVADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (PROCURADOR), ALDO ESPINDOLA DE SOUZA - CPF: 703.827.942-49 (AGRAVANTE), ALEXSANDER HENRIQUE LACERDA DE AGUIAR - CPF: 009.705.752-54 (AGRAVANTE), ANDERSON BRUM PIRES - CPF: 001.392.812-07 (AGRAVANTE), ANTONIO MACIO DA MAIA - CPF: 206.023.148-52 (AGRAVANTE), BRUNO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 946.037.902-87 (AGRAVANTE), CELIO MESQUITA SOARES - CPF: 583.370.671-87 (AGRAVANTE), CLEIDIVALDO KRAUZER - CPF: 766.084.842-91 (AGRAVANTE), DARCI GOUVEIA DA SILVA - CPF: 470.435.802-00 (AGRAVANTE), DIRCEU LIECZUISKIE - CPF: 732.592.092-04 (AGRAVANTE), DORIVAL DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 545.919.299-49 (AGRAVANTE), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 526.374.922-87 (AGRAVANTE), EDIMAR DE JESUS SANTOS - CPF: 478.512.602-72 (AGRAVANTE), EDINEI DE JESUS SANTOS - CPF: 768.160.872-91 (AGRAVANTE), EDIR JESUS DINO TEIXEIRA - CPF: 005.619.582-62 (AGRAVANTE), EDSON VIEIRA - CPF: 858.537.711-91 (AGRAVANTE), ELIZEU DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 237.998.382-87 (AGRAVANTE), EVAIR BIANCHIN DA SILVA - CPF: 061.906.371-83 (AGRAVANTE), EVANDRO AUGUSTO PIASETZKI - CPF: 914.188.600-34 (AGRAVANTE), EZEQUIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 013.633.842-95 (AGRAVANTE), EZEQUIEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 809.287.222-87 (AGRAVANTE), FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.378.551-90 (AGRAVANTE), FLAVIO VIEIRA - CPF: 038.587.981-42 (AGRAVANTE), FRANCISCO LAURENTINO DE SOUZA - CPF: 294.548.912-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE SALES DA SILVA - CPF: 237.041.102-30 (AGRAVANTE), FRANCISCO TEXEIRA GOES - CPF: 901.093.171-49 (AGRAVANTE), GEAN BAUNER MARTINS GOUVEIA - CPF: 045.938.501-18 (AGRAVANTE), GENARIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 084.877.152-49 (AGRAVANTE), GEOVANI BORILE DE OLIVEIRA - CPF: 042.037.341-18 (AGRAVANTE), ILQUIAS CELESTINO SANTANA - CPF: 341.005.552-53 (AGRAVANTE), ILSILEILA DA PAIXAO LACERDA - CPF: 022.419.301-56 (AGRAVANTE), IRACEMA INACIO DA SILVA - CPF: 242.228.792-15 (AGRAVANTE), JAIR VIEIRA ALVES - CPF: 877.927.611-34 (AGRAVANTE), JACKSON COSTA PATEZ - CPF: 745.048.002-68 (AGRAVANTE), JOANES DINO TEIXEIRA - CPF: 044.903.221-35 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA - CPF: 271.750.652-72 (AGRAVANTE), JOAO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 739.590.732-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 791.154.542-15 (AGRAVANTE), JOSE OSMO FIRMINO DA SILVA - CPF: 157.211.058-95 (AGRAVANTE), LENILDO RODRIGUES AMANCIO - CPF: 748.912.862-53 (AGRAVANTE), LOURIVAL CAETANO - CPF: 299.078.292-34 (AGRAVANTE), LOURIVAL CAETANO FILHO - CPF: 026.875.432-25 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BARROS PINHEIRO - CPF: 081.217.777-04 (AGRAVANTE), MARCOS FELIX DOS SANTOS - CPF: 796.854.392-49 (AGRAVANTE), MARIA ADENIRE RODRIGUES - CPF: 383.618.762-00 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA MELO - CPF: 362.030.761-04 (AGRAVANTE), MARIA MEIRA DA SILVA (AGRAVANTE), MAURO ALBANEZE - CPF: 076.407.619-13 (AGRAVANTE), MILTON PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), PAULO SERGIO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 676.950.272-00 (AGRAVANTE), PEDRO CARLINHOS VENTORINI - CPF: 249.269.731-20 (AGRAVANTE), RAQUEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 922.650.732-53 (AGRAVANTE), ROBERTA BRAU - CPF: 964.733.201-72 (AGRAVANTE), ROBERTO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 094.983.558-78 (AGRAVANTE), RONIVON DOS SANTOS SILVA - CPF: 646.753.862-53 (AGRAVANTE), SALESIO JOSUE VIEIRA - CPF: 368.238.059-00 (AGRAVANTE), SIDIRLEY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 954.866.822-04 (AGRAVANTE), SIDNEY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 272.566.772-00 (AGRAVANTE), VALDEVINO DOS SANTOS - CPF: 965.949.779-20 (AGRAVANTE), VANDERLEIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 922.530.912-00 (AGRAVANTE), WILLIAN GUEREGA CAETANO - CPF: 017.345.402-06 (AGRAVANTE), ZELI REIGIEL - CPF: 674.892.222-49 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM
2004
E REVIGORADA PELO TJMT – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO - AMPARO EM LIMINAR DEFERIDA EM ADPF PELO STF EM RAZÃO DA PANDEMIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NESSA DECISÃO E NEM NA LEI N. 14.216/2021 –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a suspensão do cumprimento do mandado de revigoramento de liminar concedida em 2004, sobretudo se a quase totalidade dos requerentes nem sequer se encontrava na área quando determinada a desocupação. Hipótese dos autos que não se enquadra na situação descrita na liminar deferida pelo STF em ADPF, tampouco na Lei n. 14.216/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022619-89.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reintegração de Posse, não conheceu do pedido de suspensão/sobrestamento da ordem de cumprimento de revigoramento do mandado de reintegração de posse.

Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado em
2014
e na ocasião a liminar foi concedida.

Aduzem que, manejados Embargos de Terceiro, a tramitação do feito foi suspensa até
2015
.

Arguem também que, decorridos 13 anos, o agravado pleiteou o revigoramento da medida, o que foi negado pelo juízo
a quo
em sintonia com o parecer ministerial.

Acrescentam que foi interposto o AI n. 1007966-53.2019.811.0000, provido, o que levou à concessão do revigoramento da reintegração na posse.

Asseveram que, devido à pandemia da Covid-19, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso determinou na ADPF 828 a
suspensão
de todas as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020.

Afirmam que se enquadram nessa hipótese pois estão ali há mais de 15 anos.

Ressaltam que são mais de 60 famílias que, uma vez despejadas, não terão como sobreviver, já que se mantêm apenas com o que plantam/cultivam.

Anotam a viabilidade de realização de audiência com a presença do Ministério Público, visto que transcorreram mais de 15 anos desde que concessão da liminar

Efeito suspensivo e justiça gratuita deferidos (Id 113338961).

Sem contraminuta (Id 117741453).

Parecer pelo provimento (Id 121431453).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na decisão agravada constou que, embora indeferido na primeira instância, o Tribunal de Justiça deferiu no Agravo de Instrumento n. 1007966-53.2019 o revigoramento da liminar concedida no feito originário, de modo que suspender naquela ocasião o cumprimento do acórdão configuraria
error in procedendo
.

Apesar da concessão do efeito suspensivo, em virtude da
pandemia
sobrevieram a Recomendação n. 90 do CNJ, a liminar deferida pelo STF na ADPF n. 828 e a Lei n. 14.216/2021, e todas se reportam às situações em que tais medidas teriam aplicação, inclusive até a data em que as ordens de remoção, desocupação e despejo estariam em vigor.

A liminar deferida na ADPF fixou o dia
31.12.2021
; ao ser referendada em Plenário, o STF estendeu esse para até
30.6.2022
, porém manteve os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021. Confira-se:

O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, que referendavam parcialmente a concessão da medida cautelar pleiteada para assegurar a suspensão de desocupações coletivas e despejos de pessoas vulneráveis, nos termos especificados na Lei 14.216/2021,
enquanto perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19
; e o Ministro André Mendonça, que indeferia a tutela provisória incidental pleiteada. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo requerente Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022
.

Esta Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento n.
1020904-12.2021
, interposto pela Defensoria Pública como representante de ocupantes de área rural, com fundamento na liminar concedida na mencionada ADPF, nos termos do voto que proferi. E a situação ali analisada é similar à destes autos, qual seja, de revigoramento de liminar deferida há
18 anos
(15.10.2004
).

O acórdão mencionado pelo juízo
a quo
e que revigorou a liminar foi proferido no
AI n. 1007966-53.2019
e tem este teor:

“No Id 8058177, o Ministério Público, sobre o pedido de revigoramento da liminar, manifestou que, após o seu cumprimento, em dezembro do mesmo ano foram manejados Embargos de Terceiro, com a suspensão da tramitação da Possessória até 2015, excluindo alguns dos embargantes da Ação e permanecendo suspensa para outros, e que, diante do transcurso de mais de 13 anos entre o deferimento da liminar e o pedido de revigoramento, requereu a elaboração de Constatação, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
em 19-9-2018.

No Id 8058183 consta petição subscrita em conjunto pelo agravante e dois dos requeridos em que concordam com a exclusão deles do polo passivo (Juarez José Fernandes e David Clemente Rudy); na de Id n. 8058184 há pedido de revigoramento com a exclusão de Milton Esteiner sua mulher, José Carlos de Souza, Maurício Machado e Paulo Machado, porque pendentes de julgamento os Embargos que opuseram.

Na sequência, o agravado e sua mulher impugnam o Auto de Constatação por divergir da Ata Notarial lavrada pelo Notário do Cartório do 2º Ofício de Aripuanã, realizada após a diligência do oficial de justiça, quanto a não ser verdadeira a informação do Meirinho de que encontrou no local 8 famílias e que vários possuidores residiriam no povoado (Id 8058447).

Em novo pronunciamento, o Ministério Público reporta-se às argumentações dos peticionários e assinala que os autos se arrastam há mais de 15 anos, dos quais 13 em razão de Embargos de Terceiro que suspenderam o cumprimento da ordem judicial. No entanto, opina pelo indeferimento sob a justificativa de que a liminar foi deferida em 2004 e a situação fática já seria outra. Pondera que “
por prudência, há de se evitar a adoção de medida tão drástica sem que se tenha pleno conhecimento da extensão dos efeitos de eventual cumprimento do mandado de reintegração de posse e sem que a parte requerida tenha possibilidade de ampla defesa
”. Colacionou acórdão do TJPR de 29-9-2004(Id 8058752).

Nesse mesmo sentido é a decisão agravada, da qual se extrai o trecho seguinte:

“Da análise das provas até então produzidas pela autora para embasar o pedido de revigoramento da liminar, tenho, por ora, como insuficientes e em dissonância com a realidade existente no local do litígio, não se revestindo de força probante a justificar nova implementação de reforço da tutela específica deferida nos autos, precipuamente em razão do lapso temporal em que àquela restou suspensa.

No caso em tela, deve imperar a princípio o dever de cautela frente aos reiterados pedidos de revigoramento da liminar neste processo, principalmente porque as provas colacionadas não identificam em nenhum momento os envolvidos na demanda, existindo a menção genérica da participação de um grupo de pessoas”.

Ao final o juízo
a quo

rejeitou
o Auto de Constatação elaborado pelo oficial de justiça e
acolheu
os termos da Ata Notarial elaborada unilateralmente pelo agravado e sua mulher (Id 8058753).

Indeferiu o revigoramento da liminar e mandou citar os réus identificados, bem como dar ciência à Defensoria Pública porque esses casos geralmente envolvem pessoas economicamente hipossuficientes. No tocante aos ausentes, determinou a citação por edital.

Como sempre acontece nas ocupações, após o deferimento das liminares são apresentados Embargos de Terceiro, cuja tramitação, na maioria das vezes, contribui para que a posse dos ocupantes se efetive e também se consolide.

E é essa a situação destes autos. A liminar foi concedida em 2004, mas os Embargos de Terceiro dos ocupantes se arrastam por mais de 13 anos e suspenderam o seu cumprimento, assim como a tramitação da Ação Possessória, afora a criação da Vara Especializada em Direito Agrário e a remessa dos feitos dessa natureza para esta Capital, mais as diligências cumpridas na origem.

Tal como verifiquei no AI 1005867-47.2018, em que divergi da relatora que também considerou o lapso temporal entre o deferimento da liminar e o pedido de revigoramento, a hipótese me parece idêntica, a não ser a quantidade de famílias encontrada na área, naquele caso muito mais que neste.

Nesta lide, ao apreciar o pedido de revigoramento, o juízo
a quo
determinou a constatação, e o oficial de justiça certificou:

“A referida área se encontra toda ocupada com demarcação de lotes de variados tamanhos, tendo com acesso a Linha Satélite (Linha Principal), e as Linhas 01, 02 e 03, sendo que na Linha 01 constatou-se a presença de 01 família ali residente, sendo ela: Ronival dos Santos Silva, esposa Roberto Brau e 05 filhos menores, tamanho da área 100 alqueires, com as seguintes benfeitorias, [...]. Linha 02 na qual verificou-se a presença de 05 famílias ali residentes, sendo elas: 1ª Família, Sr. Milton Pereira dos Santos, esposa, Sra. Dânia e 01 menor, tamanho da área 42 alqueires [...]; 2ª Família: composta por pai, filhos e primo, Srs. Milton Pereira da Silva, Evair Bianchinda Silva, Ivan Pereira Bianchin e Eduardo Bianchin da Silva, tamanho da área ocupada 80 alqueires [...]; 3ª Família: Elizeu de Oliveira Souza, esposa, Raquel Vieira de Souza e filhos e noras, Ezequias Vieira de Souza, Vanderlea dos Santos Souza e 04 menores [...]; 4ª Família: João de Souza, esposa, Marlene Martins da Costa e 01 filho menor [...]; 5ª Família, Dorival Duarte de Oliveira, esposa, Salete Borille de Oliveira, o filho Geovane Borille de Oliveira e a nora Juscelia [...]; 6ª Família: [...] composta pelo Sr. Valdivino dos Santos e esposa, Sra Maria de Loures (ambos idosos) [...]. Na última Linha a 03, ficou constatada a presença de 01 família que ali reside, Sr. Gilmar Julião Apolinário, esposa Roseli Fonzar dos Santos, filhos [...]. Portanto verificou-se a presença de 08 famílias que residem na área, ficando constatado ainda a presença de diversas pessoas que possuem áreas demarcadas e abertas com pastagens, sendo parte cercada, criação de gado e diversas edificações,
porém estas residem no Povoado denominado de Guariba, que fica aproximadamente 20Km da entrada da área em litígio
[...]”.

Como se vê, apenas 8 famílias residem ali, as demais no povoado, mas possuem lotes demarcados na área, onde exercem a pecuária, as quais, evidentemente, foram informadas da ida do Cartorário ao local, fato corriqueiro nesse tipo de ocupação.

Não obstante a preocupação do juízo
a quo
com a modificação fática pelo tempo transcorrido entre a concessão da liminar e a pretensão de revigoramento, isso não pode ser considerado como desídia do autor da Ação Possessória.

Ao contrário, inferem-se com clareza tentativas seguidas de reaver as terras, mas sem sucesso em virtude do sobrestamento do cumprimento da liminar em razão dos Embargos de Terceiro dos ocupantes.

Desse modo, não procedem os fundamentos do juízo de origem
,
até porque os requeridos nem mesmo foram citados dos termos da Ação Possessória; aliás, muitos nem identificados foram, mas já se adiantaram e protocolaram medidas judiciais para manterem-se nas terras, como se terceiros fossem.

Precedentes deste Tribunal sobre revigoramento de liminar em Ação Possessória:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – INVASÃO REALIZADA POR INTEGRANTES DO MOVIMENTO SEM TERRA – RELATÓRIO DA INSPEÇÃO JUDICIAL CONFIRMATÓRIA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE PRESTÍGIO AO INTERESSE SOCIAL SE A PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NA ÁREA ESTÁ CALCADA EM ATO ILÍCITO CARACTERIZADA POR INVASÃO VIOLENTA DA TERRA – PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto realmente deva ser sopesado o interesse social para fins de resolução da lide possessória, é absolutamente inadmissível a apropriação e/ou ocupação clandestina e violenta de áreas particulares por quem quer que seja, independentemente de a área ser ou não produtiva, e é exatamente por isso que o ordenamento jurídico brasileiro contempla a ação de reintegração/manutenção de posse, inclusive com rito próprio. 2. Havendo notícia da ocorrência de nova invasão da área pelos mesmos invasores e permanecendo os fundamentos da decisão liminar, não há óbice ao seu revigoramento”
(TJMT, AI 50.615/2015, rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 1-9-2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESARQUIVAMENTO – REVIGORAMENTO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO (ART. 525, II, DO CPC) – REJEIÇÃO – AUTOS JÁ SENTENCIADOS – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM LOCAL DIVERSO DO ESTABELECIDO NA CARTA PRECATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando os documentos trazidos pelo agravante são suficientes à instrução do recurso, não há falar em não conhecimento à falta de cópia de peças imprescindíveis à elucidação da questão. 2. Possível o revigoramento do provimento jurisdicional deferido nos autos dos Embargos de Terceiro já julgados, porque o cumprimento da Carta Precatória atingiu fato já tutelado”
(TJMT, AI 57.463/2013, rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 22-10-2013).

O ministro João Otávio de Noronha, do STJ em monocrática proferida em 9-3-2016 na Medida Cautelar n. 025467, assentou:

“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MINI PRODUTORES RURAIS NOVA UNIÃO ajuíza medida cautelar com pedido de liminar, com o propósito de que seja conferido efeito suspensivo a recurso especial pendente de análise no Tribunal de origem e interposto contra acórdão prolatado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
em agravo de instrumento. Eis a ementa do julgado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA - INVASÃO REALIZADA POR INTEGRANTES DO MOVIMENTO SEM TERRA - RELATÓRIO DA INSPEÇÃO JUDICIAL CONFIRMATÓRIA DOS FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE PRESTÍGIO AO INTERESSE SOCIAL SE A PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NA ÁREA ESTÁ CALCADA EM ATO ILÍCITO CARACTERIZADA POR INVASÃO VIOLENTA DA TERRA - PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR DEFERIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto realmente deva ser sopesado o interesse social para fins de resolução da lide possessória, é absolutamente inadmissível a apropriação e/ou ocupação clandestina e violenta de áreas particulares por quem quer que seja, independentemente de a área ser ou não produtiva, e é exatamente por isso que o ordenamento jurídico brasileiro contempla a ação de reintegração/manutenção de posse, inclusive com rito próprio. 2. Havendo notícia da ocorrência de nova invasão da área pelos mesmos invasores e permanecendo os fundamentos da decisão liminar, não há óbice ao seu revigoramento." Na inicial, informa a requerente que as requeridas ingressaram com pedido de interdito proibitório, com base em documento irregular e mesmo sem nunca terem exercido posse sobre o imóvel objeto do conflito. Afirma que o juiz da causa indeferiu liminar para desocupação do imóvel e que, com a interposição de agravo no Tribunal de origem, houve a concessão de liminar de despejo da área ocupada. Após, ingressou com medida cautelar, tendo a presidência daquela Corte, sob o argumento de que não fora demonstrada a viabilidade e a probabilidade do êxito do apelo especial, permitido que a ordem de despejo fosse executada. Sustenta que a operação de despejo foi marcada inicialmente para o dia 19.1.2016 e que, devido à complexidade dos trabalhos, houve prorrogação para o dia 28.1.2016. Em defesa do fumus boni iuris, aduz que, a teor do art. 927 do Código de Processo Civil, a parte adversa nunca conseguiu provar a posse na área, pois, "conforme provas nos autos, em Documento: 58305971 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 11/03/2016 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça 2010 quando os associados da requerente entraram no imóvel nada ali existia a não ser os recursos naturais da região, quando então a área passou a ser beneficiada pelos associados que construíram suas residências e organizaram suas plantações" (fl. 4). Tece considerações sobre a documentação do imóvel, que a seu ver é totalmente irregular. Quanto aos fundamentos utilizados para permitir a ordem de despejo, alega que não houve invasão violenta por parte dos associados, reforçando a tese de não comprovação da posse. Quanto ao periculum in mora, defende estar relacionado ao risco da implementação da medida, porquanto, em virtude de a situação dos associados já estar consolidada, pois ali estão há mais de cinco anos, torna-se mais seguro manter a situação como está, evitando-se, assim, a probabilidade de causar graves prejuízos aos associados com sua retirada do local. Em decisão anterior, de 25.1.2016 (fl. 75), foi deferida a gratuidade da justiça pela Presidência do STJ. Os autos foram conclusos e a mim encaminhados em 2.3.2016. É o relatório. Decido. O entendimento do STJ é o de que, em caráter excepcional, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade, desde que presentes cumulativamente os requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou à manifesta ilegalidade da decisão. Trata-se, todavia, de medida de caráter restrito, só deferível em casos excepcionais, cumprindo à parte demonstrar, além da efetiva possibilidade de êxito do recurso interposto, o dano de difícil ou incerta reparação a que estará sujeita em virtude de eventual demora na definição da lide. No presente caso, não vejo caracterizada hipótese de flagrante ilegalidade do acórdão estadual a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Constato, ao contrário, que o julgado, considerando os fundamentos nele dotados, ao fazer revigorar anterior decisão liminar relativa à ordem de reintegração de posse com o despejo dos associados da parte ora requerente, estão calcados em premissas de natureza eminentemente fático-probatória referentes à posse e à ocorrência de invasão/ocupação violenta e clandestina da área em litígio, circunstância apta a inviabilizar o próprio conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Ademais, ressalto que o juízo firmado em sede de medidas de natureza cautelar é naturalmente precário, não devendo ser confundido com aquele mais profundo e detalhado, próprio da fase de cognição plena e exauriente. Documento: 58305971 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 11/03/2016 Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília (DF), 09 de março de 2016”.
(sem destaques no original)

O deferimento da tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC, que são a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, os quais devem ser regularmente comprovados pelo autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Os mesmos critérios devem estar provados no pedido de revigoramento da liminar, especialmente no tocante à comprovação da ocorrência de novo esbulho no imóvel já tutelado.

Como registrado, nesta demanda há prova satisfatória desses pressupostos, uma vez que o esbulho no imóvel materializado, até mesmo pela Constatação efetivada por ordem judicial da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, de maneira que a pretensão do agravante de obter o revigoramento da liminar concedida em momento anterior está amparada por lei.

Assim, é possível revigorar os efeitos da liminar possessória, com a consequente expedição de novo mandado de reintegração de posse, porque cabalmente demonstrado o novo esbulho ocorrido.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para deferir o revigoramento da liminar, devendo o juízo
a quo
determinar a expedição do competente mandado”.

Importante registrar que integram o polo ativo do Recurso ora em apreciação
65
pessoas, relacionadas em ordem alfabética, as quais se dizem amparadas pela liminar deferida na ADPF.

Ocorre que, conforme anotado no trecho acima transcrito, o Auto de Constatação apurou a presença de apenas 8 famílias, num total de 26 pessoas entre filhos maiores e menores, esposas, noras, genros e primos. E delas apenas 7 figuram aqui como agravantes. Portanto,
58 ingressaram no local depois de deferido o revigoramento
.

Dessa maneira, é evidente que a liminar do STF na ADPF não tem nenhuma correlação com estes autos.

Entendimento em sentido contrário violaria a recomendação do ministro Luís Roberto Barroso referendada pelo colegiado ao considerar
inadequada a tentativa dos autores da ADPF de aumentar o alcance do pedido cautelar com a estipulação de parâmetros diversos dos instituídos pelo legislador,
e aconselhou ao próprio STF que fosse cauteloso e não expandisse de forma irrestrita a intervenção judicial via ADPF, “
que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento, nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo
”.

Por oportuno, segue abaixo trecho da decisão liminar na ADPF:

“[...] 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.

3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para a pessoa em situação de vulnerabilidade.

4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021[...]”
(sem destaque no original).

Assim, prevalece atualmente a redação da Lei n. 14.216/2021, que se reporta expressamente, tal qual a liminar,
às populações vulneráveis que se encontravam em situação de risco particular quando iniciou a pandemia da Covid-19, o confirma que o caso é totalmente distinto.

Convém destacar que a hipótese destes autos é de liminar concedida há 18 anos, e todos os argumentos apresentados pelos ocupantes que ali se estavam na época foram analisados e rechaçados há muito tempo, e determinada a desocupação bem antes de começar a pandemia.

Por consequência, não se trata de pessoas vulneráveis em situação de risco particular e que utilizam o imóvel como moradia. Tampouco se cuida de área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, pois há nos autos provas de que a grande maioria reside no povoado que fica a 20km dali. Além disso, quase nenhum dos agravantes estava no local quando realizada a constatação.

Pelo exposto, revogo o efeito suspensivo e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022